Tribunal: TJSP
Processo: 1040458-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Pretensão de se retirar do prontuário do impetrante a informação de suspensão de CNH, bem como de anulação de multas de trânsito. Impossibilidade. Alegação de não recebimento das notificações de infração de trânsito, para indicação do condutor, e de multas. Impugnação, em verdade, das próprias infrações de trânsito, cuja eventual

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Pretensão de se retirar do prontuário do impetrante a informação de suspensão de CNH, bem como de anulação de multas de trânsito. Impossibilidade. Alegação de não recebimento das notificações de infração de trânsito, para indicação do condutor, e de multas. Impugnação, em verdade, das próprias infrações de trânsito, cuja eventual anulação terá repercussão no processo administrativo. Competência da autarquia apenas para efetuar a anotação em prontuário do condutor, após comunicação do órgão ou entidade de trânsito que fez a autuação, nos termos do art. 256, § 3o, CTB.
RECURSO NÃO PROVIDO.